Tribunal: STF
Processo: HC 270845
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Maria Eloisa Siqueira Freitas, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 11)
Consta dos autos a prisão preventiva da paciente, decorrente da suposta prática da conduta descrita no art. 158, § 1º, do Código Penal.
Neste writ, a defesa sustenta a flagrante incompatibilidade da custódia com a condição personalíssima da paciente, que é portadora de Transtorno de Personalidade Borderline e possível Transtorno Afetivo Bipolar, apresentando quadro de instabilidade emocional e histórico de tentativas de suicídio.
Alega, ainda, que, apesar da gravidade do delito, o risco à ordem pública não está concretamente demonstrado em relação à paciente.
Outrossim, aponta que o Ministério Público foi favorável à soltura da paciente, tendo o Juízo decidido em violação ao sistema acusatório.
Requer, ao final:

“1. A concessão da medida liminar, para o fim de suspender os efeitos do decreto prisional de primeiro grau e das decisões subsequentes proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor de MARIA ELOISA SIQUEIRA FREITAS, ante a manifesta nulidade da custódia mantida de ofício — em clara violação ao sistema acusatório — e o gravíssimo risco à sua integridade vital decorrente de seu estado de saúde mental; 
2. No mérito, a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a liminar, para revogar a prisão preventiva da Paciente, ante a violação ao sistema acusatório e a inexistência de requisitos para a custódia cautelar.” (e-doc. 1, p. 9)

Examinados os autos, decido.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida:

“(...)
Preliminarmente, esclareço que, embora o mandamus tenha sido impetrado sob a égide do regime de plantão judiciário estabelecido pela Instrução Normativa n. 6, de 26/10/2012 do Superior Tribunal de Justiça, o caso não se insere nas hipóteses que autorizam a análise urgente do writ, porquanto não configurada qualquer das situações dispostas no art. 4º da referida norma.
(...)
Em consulta à página eletrônica do Tribunal de origem e do teor da petição de fls. 51/58, verifiquei que, em 6/4/2026, foi indeferida a liminar pleiteada no HC n. 8022777-17.2026.8.05.0000.
Assim, diante de novo panorama fático, constata-se a prejudicialidade do writ, no ponto em que requer seja determinada a análise do pleito liminar pelo Tribunal de origem.
Noutro giro, a jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão que indefere liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum.
(...)
Na hipótese, ao menos em juízo perfunctório, não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular. Note-se que o indeferimento da tutela de urgência pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante não estava manifesto e detectável de plano, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado.
Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem.” (e-doc. 11, p. 2-4, grifei)

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”
 
Ainda que superado esse óbice, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, sobretudo porque a vítima relatou ter sido atraída pela paciente “para um quarto de motel, onde foi surpreendida por cinco homens, amarrada pelas mãos e pés, ameaçada de morte com arma de fogo e obrigada a fornecer senhas de celular e exigir transferências financeiras”. (e-doc. 5, p. 3)
Destaco que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a prisão preventiva fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.
 
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.

Anoto, outrossim, que condições subjetivas favoráveis à paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
Por último, no tocante às condições personalíssimas de saúde da paciente, a 1ª Vara das Garantias de Salvador do Tribunal de Justiça da Bahia apontou que “a defesa não se desincumbiu do ônus de provar que o tratamento não pode ser ofertado pelo Estado no interior do sistema prisional, tampouco comprovou a debilidade extrema que inviabilize a manutenção no cárcere. O próprio histórico constante dos autos informa que a Requerente possuía baixa adesão ao tratamento na rede pública quando estava em liberdade” (e-doc. 5, p. 4, grifei). 
Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o estabelecimento prisional tem condições de fornecer tratamento médico adequado à paciente e que as medidas cautelares são insuficientes diante das peculiaridades do caso concreto, para se chegar à conclusão diversa, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente